Tribunal: STF
Processo: Rcl 62060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. DECISÃO DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELA RECLAMANTE. INADEQUAÇÃO.



    1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem eficácia vinculante e proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante.



    2.Agravo interno desprovido.